Tribunal: TJMT
Processo: 1021914-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021914-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Liminar, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), V. A. R. D. S. - CPF: 032.328.851-01 (AGRAVANTE), CLEVIA LUISA RAMOS - CPF: 010.051.071-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVADO), CLEVIA LUISA RAMOS - CPF: 010.051.071-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PLEITO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA, PLANO DE SAÚDE E TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC.

Ausentes os elementos de prova, suficientes a configurar a responsabilidade da demandada, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória a fim de formar a convicção do juízo acerca do alegado erro médico ensejador da obrigação de indenizar pela requerida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, porquanto ausente a probabilidade do direito invocado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021914-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

V. A. R. D. S., menor impúbere, representado por
sua genitora CLEVIA LUISA RAMOS

AGRAVADO:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
V. A. R. D. S.,
menor impúbere,

representado por
sua genitora
CLEVIA LUISA RAMOS
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, em substituição legal,
Dr. Wladys R. Freire do Amaral
, lançada nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO” n.
1003719-52.2021.8.11.0002
, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
, que indeferiu a tutela antecipada de urgência cuja pretensão da parte autora/agravante seria para compelir a parte requerida/agravada ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no importe de 05 (cinco) salários mínimos mensal até que o autor complete 18 anos, e após 10 (dez) salários, a título de indenização de danos materiais (na modalidade lucros cessantes), bem como ao pagamento de plano de saúde em favor do requerente e pagamento de todas as despesas com o tratamento médico (cirurgias, medicamentos, e etc.) pertinentes à lesão e necessários a saúde do Autor, até o fim da convalescença deste, no prazo de 24 h, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em favor do requerente, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros.

Nas razões recursais, a parte agravante, genitora do menor, sustenta que em 07 de Outubro de 2005 nasceu
V. A. R. D. S.
,
“sendo informada que seu filho seria “especial” (hoje, aos 12 anos, não fala, não anda e entende o elementar de uma conversação, mal respondendo positiva ou negativamente ante a perguntas sobre necessidades básicas), pois que
vítima de anoxia neonatal grave, decorrentes da falha médica na não percepção de que o parto não poderia ocorrer por meios normais, tendo sido encaminhado à UTI neonatal
”
(sic).

Discorre sobre a responsabilidade civil objetiva, enfatizando os artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil.

Explica os danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes. Cita os dispositivos legais correspondentes ao assunto.

Ressalta que
“I – a probabilidade do direito, consubstanciado no fato de que a parte Agravante
VICTOR AUGUSTO RAMOS DA SILVA é vítima de anoxia neonatal grave, decorrente da falha médica na não percepção de que o parto não poderia ocorrer por meios normais
; II – o perigo na demora, vez que a parte Agravante
VICTOR AUGUSTO RAMOS DA SILVA encontra-se impossibilitado, não apenas de realizar as tarefas básicas do dia a dia, como também impedido de trabalhar e de manter-se por si só, necessitando sempre de cuidados especiais e tratamento diário, acarretando diversos transtornos
”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que “
seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que a r. decisão agravada seja reformada, com
o deferimento, em caráter de urgência, do pedido LIMINAR formulado, com a determinação judicial para compelir as Agravadas ao pagamento de pensão mensal vitalícia no importe de 05 (cinco) salários mínimo mensal até que a parte Agravante complete 18 anos, e após 10 (dez) salários, a título de indenização de danos materiais (na modalidade lucros cessantes) a parte Agravante VICTOR AUGUSTO RAMOS DA SILVA, bem como ao pagamento de plano de saúde a seu favor, bem assim, ao pagamento de todas as despesas com o tratamento médico (cirurgias, medicamentos, e etc.) pertinentes à lesão e necessários a saúde da parte Agravante, até o fim da convalescença deste, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte Agravante, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros
”
(sic) (id. ).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/03/2023, por esta Relatoria (id. 159695171).

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que as alegações de erro médico demandam ampla dilação probatória, não se podendo adiantar a qualquer juízo a tutela pretendida que se confunde com o próprio mérito da causa.

Esclarece que “
não houve erro médico na escolha do parto e na sua execução, especialmente porque os hospitais públicos do país estão vinculados ao Protocolo do Ministério da Saúde que prevê a priorização do parto normal. Não há escolha pelo parto cesárea, ao contrário do que ocorre pela via particular de forma indiscriminada
” (sic).

Alega que o parto cesáreo só ocorre quando existe recomendação médica para isso, portanto, não se trata de opção da paciente, mas de indicação fundada para a operação médica respectiva.

Sustenta que “
no caso em comento o que ocorreu foi uma emergência médica durante os trabalhos, sem que se pudesse prever ou evitar e que não decorreu de nenhuma ação ou omissão da equipe médica, que agiu conforme preleciona a literatura médica para o caso apresentado e cuja prova será devida e oportunamente produzida nos autos
” (sic).

Explana que “
a equipe médica atuou de acordo com as melhores práticas médicas e por maior que seja o lamento da agravante, não há como culpabilizar quem quer que seja
” (sic).

Enfatiza que a demanda foi proposta 12 (doze) anos após os supostos fatos, o que além de emergir hipótese clara de prescrição da pretensão autoral, revela a inexistência completa de perigo da demora, razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 165645197).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 165802191).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária (id. 148620687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
V. A. R. D. S.
,
menor impúbere, representado por
sua genitora
CLEVIA LUISA RAMOS
,
ajuizou a
ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de erro médico
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIAB
, alegando, em síntese, que sua genitora teve a gravidez e parto realizado aos cuidados da instituição demandada, sendo que entrou em trabalho de parto no 7o mês de gestação, ocasião em que foi aplicada medicação para impedir o parto, todavia, não obteve efeito, eis que as contrações e dilação indicavam o seu nascimento.

Informa que, na ocasião, a genitora da parte agravante sofria com muitas dores, mas o filho não nascia, o que ocorreu somente depois de quase 12 (doze) horas de internação.

Relata que a genitora sugeriu que se fizesse parto “Cesário”, mas foi-lhe dito que deveria esperar para ter parto normal.

Assevera que o menor foi vítima de anoxia neonatal grave (ausência de oxigênio nas células do recém-nascido), decorrentes da falha médica, razão pela qual a criança não fala, não anda e entende o elementar de uma conversação, mal respondendo positiva ou negativamente as perguntas sobre necessidades básicas.

Sustenta que as principais causas de anoxia são os partos complicados, demorados e não assistidos, que interrompem o fluxo sanguíneo placentário para o feto (anoxia intra-uterina), a obstrução das vias aéreas do recém-nascido por secreções, sangue, líquido amniótico ou mecônio (evacuação fetal) e a apnéia do recém-nascido (deficiência do centro respiratório em iniciar o processo ventilativo).

Em razão do exposto, postulou pela concessão da
tutela antecipada de urgência para compelir a parte requerida/agravada ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no importe de 05 (cinco) salários mínimos mensal até que o autor complete 18 anos, e após 10 (dez) salários, a título de indenização de danos materiais (na modalidade lucros cessantes), bem como o pagamento de plano de saúde em favor do requerente e de todas as despesas com o tratamento médico (cirurgias, medicamentos, e etc.) pertinentes à lesão e necessários a saúde do autor, até o fim da convalescença deste, no prazo de 24 h, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em favor do requerente, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros.

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado na origem,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso vertente, existem provas contundentes em relação a enfermidade que acomete o menor requerente, contudo, quanto a conduta dos médicos que assistiram o parto do requerente, as provas até então carreadas nos autos são insuficientes para demonstrar eventual ilicitude na conduta dos requeridos.

Neste contexto, evidencia-se a imprescindibilidade da formação do contraditório, bem como da instrução processual, possibilitando, assim, que este juízo, em sede de cognição exauriente, possa analisar adequadamente o direito vertido na petição inicial.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DA CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS – REQUISITOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento da pensão mensal, para custeio de tratamento médico, em razão de a parte ser vítima de acidente ocorrido em festividade da cidade, necessitam de comprovação da atuação irregular das Requeridas. Necessária a dilação probatória para a comprovação da culpa das Requeridas pelos fatos noticiados, o pedido de liminar, consistente no pagamento da pensão, deve ser indeferido, até que todas as partes possam exercer o contraditório e apresentar as provas sobre o evento danoso.
(TJMT - N.U 1002098-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO DE MOTOCICLISTA COM BLOCOS CONCRETO (GELOS BAIANOS). VIA PUBLICA. MORTE. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).
Apesar de evidenciada a ocorrência do acidente de trânsito e a morte da vítima, não existem indícios decisivos (em sede de cognição sumária), pois há a possibilidade de ilegitimidade passiva ad causam, e não se pode afirmar qual foi a causa determinante para o desfecho do acidente. O deferimento da medida antecipa o mérito da demanda. Considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo.
(TJMT - N.U 1009731-30.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Para além da necessidade de dilação probatória, o pedido de pensionamento mensal, em sede de tutela de urgência, encontra óbice legal na medida em que representa risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 3o).

Isto porque, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e em homenagem ao princípio da irrepetibilidade das prestações de caráter alimentício, não cabe o ressarcimento de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé e em virtude de antecipação de tutela, posteriormente revogada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada de planto a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada.
(TJMT - N.U 1012364-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENSÃO PROVISÓRIA – PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE – PRECARIEDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MEDIDA TEMERÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Prudente maior esclarecimento na fase de instrução, para se aferir a verossimilhança das alegações do agravante, tendo em vista que a dinâmica do acidente, por mais que descrita em boletim de ocorrência, deve ser maior aclarada e submetida ao contraditório, com possíveis outras provas para maior elucidação.
2- “O STJ tem adotado o posicionamento de que não deve haver ressarcimento de verbas de natureza alimentar recebidas a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada, ante o princípio da irrepetibilidade das prestações de caráter alimentício e em face da boa-fé da parte que recebeu a referida verba por força de decisão judicial” (AgRg no AREsp 92.212/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 11/09/2012).
(TJMT - N.U 1009775-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

Por fim, entendo ausente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a solução ocorra apenas ao final do trâmite processual, uma vez que os fatos se passaram no ano de 2005, ou seja, há mais de uma década e meia, situação que afasta a urgência necessária para a legitimação do pleito antecipatório.

Assim, considerando a necessidade de dilação probatória, a ausência do periculum in mora e a vedação legal imposta no artigo 330, § 3o, do CPC, impera-se o indeferimento da tutela provisória.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial (...)”
(Id. 53850656 – autos de origem) (destaquei).

Pois bem. A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC.

Assim, para concessão da medida de urgência devem estar presentes: 1) probabilidade do direito; e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise dos documentos colacionados aos autos não é possível inferir, de plano, que a suposta lesão de
V. A. R. D. S.
decorre da atuação negligente do profissional de saúde responsável por seu parto.

Portanto, se neste momento de cognição sumária, não se vislumbra a presença de elementos probatórios suficientes que apontem para a responsabilidade do agravado, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória, inclusive com eventual prova pericial, a fim de formar a convicção do juízo acerca do alegado erro médico ensejador da obrigação de indenizar pela requerida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ERRO MÉDICO
– PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de indenização/fixação de pensão derivados de possível erro médico, mister sua comprovação e o grau de culpabilidade e responsabilidade das partes envolvidas, situações essas que somente podem ser averiguadas após a devida instrução probatória.
Ausentes os requisitos artigo 300 do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente no pagamento de pensão mensal
”.
(TJ-MT 10218302720208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA CULPOSA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AÇÃO AJUIZADA 03 (TRÊS) ANOS APÓS OS FATOS – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – PENSÃO PROVISÓRIA – IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes provas contundentes de que conduta culposa resultou no dano, bem como diante da demora no ajuizamento da ação, não se verificam presentes os requisitos para o provimento do agravo e a consequente determinação de pagamento de pensão em caráter provisório.”
(TJ-MT - AI: 00995826820158110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/09/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO - PENSÃO PROVISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS E VEROSSIMILHANÇA JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA A norma insculpida no art. 273 do CPC exige a presença de prova inequívoca e verossimilhança do alegado para o deferimento da Tutela Antecipada, sendo crível seu deferimento em juízo de cognição sumária, sem a instalação do contraditório, que, via de regra, deve ser assegurado.”
(TJ-MT - AI: 01294924820128110000 129492/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2013)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA VÍTIMA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO MÉDICO – DISCUSSÃO PROFUNDA DA CAUSA
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Satisfeitos os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, nada impede o seu deferimento, cabendo, inclusive, a fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão. 2. Não existindo nos autos prova cabal quanto ao erro médico, permanece a responsabilidade da agravante, imposta liminarmente, de custear o tratamento da vítima.”
(TJ-MT - AI: 00511632220128110000 51163/2012, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2012)

Ademais, só 12 (doze) anos após a ocorrência do fato em testilha foi manejada a ação, o que também leva a concluir pela ausência do
periculum in mora
e no presente caso, há perigo de dano inverso, haja vista a natureza da verba requerida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023